Tribunal: TJDFT
Processo: 0757000-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE CONVERTIDA EM PECÚNIA. ACERTO DE ADIANTAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA. ABATIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o DF ao ressarcimento de valores a título de diferença de licença prêmio convertida em pecúnia pela inclusão do auxílio alimentação na base de cálculo. Foi julgado improcedente o pedido de ressarcimento do valor descontado em razão de adiantamento de décimo terceiro salário.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 78550864). Foram ofertadas contrarrazões (ID 78550868).
3. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando à inclusão, no cálculo do pagamento da conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída, dos valores recebidos a título de auxílio alimentação, que fazia parte de sua remuneração no mês anterior à sua aposentadoria, bem como de valor pago a menor.
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que do valor recebido, foi deduzido montante referente a ‘acertos de aposentadoria’, no entanto, não houve comunicação prévia acerca do desconto ou sobre o que se referiria. Sustentou que somente poderia ser condenada a devolver valores recebidos indevidamente caso tivesse ingerência sobre seu contracheque ou se tivesse agido de má-fé. Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de condenar o DF ao pagamento da diferença do valor inicialmente devido a título de LPA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da licitude do desconto efetuado em desfavor da recorrente a título de conversão de licença prêmio em pecúnia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com os documentos acostados aos autos juntamente com a contestação (ID 78550807, p. 10), foi abatido do montante da Licença-Prêmio por assiduidade pago à recorrente o valor de R$ 2.105,31 (dois mil cento e cinco reais e trinta e um centavos) a título de ressarcimento de “décimo terceiro a repor”, valores devidos pela recorrente.
7. Quanto à alegada compensação indevida, o art. 120 da LC 840/2011 dispõe que o pagamento realizado pela administração pública em desacordo com a legislação não gera benefício ao servidor contemplado, ainda que este não tenha contribuído para o erro. Além disso, o § 2o do art. 121 determina expressamente que, em caso de aposentadoria, eventual débito do servidor com o erário deve ser integralmente descontado dos créditos que possua ou venha a possuir em decorrência do cargo ocupado.
8. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.009, firmou o entendimento de que os pagamentos indevidos realizados a servidores públicos em razão de erro administrativo, seja ele operacional ou de cálculo, e que não decorra de interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são passíveis de restituição. Foram ressalvadas as situações em que o servidor, à luz do caso concreto, comprove sua boa-fé objetiva, especialmente demonstrando a impossibilidade de perceber o pagamento indevido. Conforme constou da sentença, a aposentadoria da autora se deu no mês de setembro, não lhe sendo devida a integralidade da gratificação natalina. Tal fato não é de difícil constatação pelo servidor.
9. A compensação do valor indevidamente recebido a título de adiantamento de décimo terceiro salário com o valor apurado de LPA a ser paga em pecúnia ocorreu por expressa autorização legal, não sendo identificada boa-fé objetiva capaz de afastar a compensação administrativa.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.